Tribunal: TJES
Processo: 0002473-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002473-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO SILVA MELIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
DE

ROUBO
PARA AQUELA PREVISTA NO ART
IGO
155,
C
APUT,
DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA
PELO
CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de roubo não havendo que se falar em desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 155,
caput,
do Código Penal.
2. A conduta do réu de colocar a mão na cintura para simular que estava armado e exigir o aparelho celular da vítima caracteriza a circunstância elementar de grave ameaça, prevista no tipo penal do artigo 157, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002473-87.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO SILVA MELIM

Advogado(s) do reclamante: DEIVID PIRES NOVAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de recurso de
a
pelação
c
rimina
l
interposto por
Fabrício Silva Melim de Lima
,

inconformado com a
s
entença pro
ferida
pel
o

Juízo
da
2
ª Vara Criminal de
Vitória
,

às fls.
168/171 dos
autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 0
1
/0
1-v

dos autos físicos
,
in verbis
:

“
[...
] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 02 de fevereiro de 2020, por volta das 16 horas e 45 minutos, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, bairro Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado,
subtraiu
, mediante grave amea
ç
a, o aparelho celular Samsung J6, cor azul, d
e
Adriely Conceição Borges (auto de apreensão de f
l
. 07).

Emerge dos autos que o denunciado avistou a vítima utilizando o aparelho celular Samsung J6, de cor azul, foi em sua dire
ç
ão, colocou a mão na cintura como se estivesse com uma arma de fogo e exigiu que ela
l
he entregasse o aparelho celular.

Em razão da grave amea
ç
a sofrida, a vítima entregou o aparelho celular ao
denunciado
que se eva
di
u a p
é
.

Policiais Militares passavam em uma viatura pelo local do fato e foram acionad
o
s pela vítima, que explicou ocorrido aos Policiais e apontou o
denunciado ainda em fuga.

Durante a tentativa de evasão, o denunciado, ao perceber a aproximação dos Policiais, dispensou o aparelho celular da vítima no chão, mas foi perseguido e abordado.

Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado, mas após averiguarem o local onde ele dispensou o aparelho celular, o bem subtraído foi encontrado (auto de apreensão de fl. 07 e auto de restituição fl. 08) [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o

m
agistrad
o
a

quo
acolheu

a pretensão punitiva estatal e
condenou

o

apelante nas sanções do nas sanções do
artigo 157,
caput
,
do Código Penal
, à pena d
e 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as
razões recursais
no id. 9027723,

a defesa

requer a desclassificação do crime
de
roubo
para o delito de furto
simples
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa.

Conforme relatado, a
defesa postula
a desclassificação da conduta
de roubo
para o delito estabelecido no artigo 155,
caput
,
do
Código Penal, sustentando, para tanto, que
o réu não praticou violência ou grave ameaça contra a vítima
.

Nesse contexto, n
o que diz respeito ao
crime de roubo
,

assim
preconiza
o artigo 157,
caput
,
do Código Penal
:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Logo, partindo dessa premissa, após analisar as provas acostadas nos autos, decerto a tese da defesa não merece acolhimento, pelos fundamentos a seguir expostos.

A

materialidade
d
o crime de roubo
restou devidamente comprovada
através do
Auto de Apreensão
de fl. 09, Auto de Restituição de fl. 10, e Boletim Unificado de fls. 14/17, todos dos autos físicos.

De igual modo, a
autoria
restou evidenciada por meio dos depoimentos colhidos na fase
extrajudicial,
e ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

N
es
s
e particular, ao
ser ouvida na esfera policial (fl. 06 dos autos físicos), a vítima Adriely Conceição Borges narrou como os fatos ocorreram, nos seguintes termos:

“
[...] que estava falando no celular com sua irmã quando um indivíduo chegou e a abordou; que o indivíduo pôs a mão na cintura como se estivesse armado e mandou que passasse o celular; que
como o indivíduo fez a menção de estar armado, se sentiu ameaçada e ficou com medo, entregando o celular
; que logo depois passou uma viatura da polícia militar; que pediu ajuda e informou que tinha acabado de ser assaltada [...]”.

Após, a versão apresentada na fase inquisitiva foi corroborada em juízo pela vítima, à fl. 149 dos autos físicos. Senão, vejamos:

“
[...] que no dia dos fatos em apuração a informante por volta das 16 horas estava na calçada da Avenida Beira Mar, próximo ao DER, juntamente com duas crianças, sendo sua filha e seu sobrinho e estavam aguardando a sua irmã passar com o carro para dar carona; que neste momento apareceu o acusado que estava sem camisa com esta em uma das mãos e pediu o telefone celular da informante, dizendo o seguinte: "passa o celular; só quero o celular";
que a informante ficou com medo e entregou o telefone celular para o acusado
; que em seguida o acusado saiu correndo em direção ao Centro de Vitória; que nesse momento policiais militares que passavam pela avenida Beira Mar, em uma viatura policial, presenciaram o acusado sair correndo de perto da informante levando o telefone celular; que os policiais abondaram o acusado quando ele já estava a uma distância de 10 metros aproximadamente da informante; que neste momento o acusado jogou o telefone no chão porém o telefone não quebrou [...]”.

A propósito,
sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas,
colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. PAPEL DESEMPENHADO IMPRESCINDÍVEL À CONSUMAÇÃO DO DELITO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. Na espécie, a condenação do agravante está fundamentada especialmente na prova oral produzida, que se revelou harmônica e coesa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios”
(AGRG no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. A tese defensiva de participação de menor importância foi igualmente afastada pelas instâncias ordinárias, tendo o Tribunal
a quo
, no ponto, considerado que o papel desempenhado pelo réu foi imprescindível à consumação do crime de furto narrado na denúncia. 4. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
; AgRg-AREsp 2.472.180; Proc. 2023/0364702-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024
).

Na mesma toada, destaco o depoimento prestado pelo policial militar Stephan Miranda dos Santos, na esfera policial, à fl. 04 dos autos físicos:

“
[...] que foi abordado por uma mulher na Av Beira Mar; que a mulher informou que tinha acabado de ser roubada por um indivíduo; que a mulher apontou o indivíduo; que avistou o indivíduo e este começou a correr; que foi atrás do indivíduo e o indivíduo jogou um celular no chão; que fez final sonoro de parada com a viatura mas o indivíduo desobedeceu; que quando desembarcou da viatura para fazer abordagem, o indivíduo parou de correr e se entregou; que a vítima reconheceu o indivíduo como sendo o que acabara de lhe assaltar, fazendo menção de estar armado com a mão na cintura [...]”.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (fls. 150/151 dos autos físicos), confessou os fatos narrados na denúncia, contudo, afirmou que não ameaçou a vítima.

Dito isso
, em que pese a argumentação defensiva no sentido de que
não
houve
emprego de violência ou grave ameaça
na prática delituosa
d
o
apelante,
após analisar as provas acostadas nos autos, concluo que não assiste razão
à
defesa.

Isso porque, a partir das declarações prestadas pela ofendida e pelo policial militar nas esferas investigativa e judicial, é certo que a conduta do réu de colocar a mão na cintura para simular que estava armado e exigir o aparelho celular da vítima caracteriza a circunstância elementar de grave ameaça, prevista no tipo penal do artigo 157, do Código Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO
MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. GRAV
E AMEAÇA
.
TEMOR
CAUSADO À VÍTIMA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato.
3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ
; AgRg-HC 597.225; Proc. 2020/0173174-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
(ART. 157, CAPUT, DO CP) - 1. Materialidade e autoria delitivas incontestes - confissão - palavra da vítima - relevância - 2. Impossibilidade de desclassificação para furto simples - provas de grave ameaça - simulação do uso de arma de fogo - 3. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal - existência de circunstâncias negativas - 4. Inviabilidade de exclusão da indenização - 5. Honorários a título de advocacia dativa fixados - 6. Apelo improvido. 1. A condenação encontra respaldo nas provas contidas nos autos, estando a sentença condenatória em perfeita harmonia com estas e com a legislação pátria.
2. Observa-se perfeitamente configurada a grave ameaça que resultou no temor da vítima para com a pessoa do apelante e fez-lhe entregar os bens, conforme bem verificado pelo magistrado competente.
3. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz
a quo

agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. 4. Depreende-se dos autos que não houve qualquer violação aos preceitos constitucionais como alegado pela defesa do recorrente, devendo o valor mínimo de indenização fixado à vítima ser mantido em sua integralidade. 5. O representante postulatório faz jus a receber honorários advocatícios, uma vez que o nobre causídico realizou com presteza e eficiência o ofício que lhe foi conferido. 6. Apelo improvido.
(TJES
; APCr 0000069-20.2020.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022).

Outrossim,
forçoso ressaltar que
a vítima foi enfática em suas declarações, aduzindo que entregou o celular ao réu por se sentir ameaçada, em razão dele ter feito menção de estar armado.

Portanto, evidenciada a
grave ameaça
empregada pelo apelante,
não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para aquele previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal
.

À luz de todo o exposto, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)